Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRADO. MULTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A análise das questões impugnadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância.

1.1. No caso específico dos autos, o ora agravante rebateu os fundamentos da decisão recorrida com relação à impenhorabilidade dos valores depositados nas contas do agravado, devolvendo a matéria debatida para a análise da questão em sede recursal, não havendo que se falar em inovação recursal.

2. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I do CPC.

3. In casu, o agravado demonstrou que houve penhora em sua conta poupança sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, devendo ser afastada a constrição realizada.

4. A interposição de recursos cabíveis contra determinada decisão judicial, sem a presença cabal do elemento protelatório, não pode ser punida com a aplicação da multa constante do artigo 1.026, §, CPC.

5. A aplicação de penalidade por interposição de recurso protelatório pressupõe oportunidade de defesa, conforme dispõem os artigos 9 e 10 do CPC.

6. Na hipótese dos autos, inexistindo intuito ilegítimo por parte do ora agravante, bem como verificada a ausência de oportunidade de defesa para a parte, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios.

5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.